Tribunal: TJDFT
Processo: 0003667-28.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003667-28.2014.8.07.0003 RECORRENTE: CAIO FRANCES NEVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese. 2 – No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento de várias testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas. 3 – Os elementos de informação produzidos durante o inquérito, quando somados às provas dos autos, podem contribuir para a conclusão de elementos mínimos a justificar a submissão do pronunciado ao Conselho de Sentença. 4 – Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 413, 414 e 415, todos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição pela prática do crime de homicídio qualificado, sob o argumento de que a condenação se baseou apenas em provas produzidas apenas na fase de investigação ou sua impronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, 413, 414 e 415, todos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que na sentença de pronúncia se realiza um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, e que os indícios de autoria e materialidade estão presentes, decorreu da análise do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, a turma julgadora assentou que “A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito cadavérico, Laudo de perícia necropapiloscópica e Laudo de exame de local (DI 12803198 – p.1 a 41). De igual sorte, os indícios de autoria estão presentes, especialmente, ao contrário do que afirma o réu, pelas pessoas que prestaram depoimento em juízo e durante o Inquérito, conforme se verifica das mídias (ID 12803215 – p 4 e ID12803218 – p. 4)”, concluindo que “há substrato suficiente para encaminhar o recorrente ao júri popular para que decida o caso concreto quanto à participação do réu no homicídio, podendo condená-lo ou absolvê-lo” (ID 15486732). Assim, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025